Tribunal: TJES
Processo: 5038841-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038841-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ERIVELTON TRINDADE DE JESUS 09816907771
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5038841-93.2024.8.08.0048

Recorrente:
VIVO S.A.

Recorrido:
ERIVELTON TRINDADE DE JESUS

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE BEM ANALISOU O CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais por Negativação Indevida movida por
ERIVELTON TRINDADE DE JESUS
em face da
VIVO S.A.

A parte autora alega, em síntese, que contratou serviço de internet para seu estabelecimento comercial, mas que, a partir de setembro de 2024, o serviço apresentou falhas constantes.

Após tentativas infrutíferas de solução, solicitou o cancelamento em 09 de novembro de 2024 (protocolo nº 091120238387481). Contudo, foi surpreendido com a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes por um débito no valor de R$ 864,29, com vencimento posterior ao pedido de cancelamento.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância (Id 16188074) julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“a) confirmar a tutela de urgência que determinou a exclusão da negativação;

b) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 864,29, vinculado ao contrato nº 0000899953500798, bem como a nulidade da referente da multa de fidelização nele prevista;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.”

Inconformada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado (Id 16188080), pleiteando a reforma da sentença. Sustenta a legitimidade da cobrança da multa por rescisão antecipada e a ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A controvérsia reside na legitimidade da cobrança de multa de fidelização após o pedido de cancelamento do serviço por falha na sua prestação.

Conforme bem observado na sentença de origem, a parte autora demonstrou de forma satisfatória a falha na prestação do serviço de internet, o que motivou o pedido de cancelamento do contrato.

A ré, por sua vez, não apresentou provas capazes de afastar sua responsabilidade, limitando-se a defender a regularidade da cobrança da multa contratual.

A cobrança de multa por quebra de fidelidade é legítima quando o consumidor desiste do serviço sem justo motivo.
No entanto, quando a rescisão é motivada por falha e descumprimento contratual por parte da fornecedora, a imposição de tal encargo ao consumidor se torna abusiva.

No caso em tela, a má qualidade do serviço de internet tornou a continuidade do contrato inviável, legitimando o cancelamento sem ônus para o consumidor, conforme se observa da jurisprudência colacionada a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL - AUSÊNCIA DE SINAL
- ÔNUS DA PROVA - FATO NEGATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO - CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes (art. 373, II, do CPC/2015)- Considerando que a operadora de telefonia não apresentou qualquer documento que comprovasse o funcionamento pleno do sinal de celular, inarredável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços -
O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia, razão pela qual não há como imputar ao consumidor a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dele o pagamento de multa rescisória - Se a indenização por danos morais em razão de negativação indevida foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e moderação, não há que se falar em sua redução
. (TJ-MG - AC: 10000220034219001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Sendo indevida a cobrança da multa, a consequente inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito constitui ato ilícito, que gera o dever de indenizar. O dano moral, em casos de negativação indevida, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria ofensa à honra e à imagem do consumidor.

O valor de R$ 4.000,00, fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por este colegiado em casos análogos, não merecendo qualquer reparo.

Desse modo, não havendo nos autos elementos que infirmem a conclusão do juízo de primeiro grau, a manutenção da improcedência do recurso é medida que se impõe. A decisão de primeiro grau analisou corretamente os fatos e as provas, aplicando o direito de forma justa e fundamentada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)